Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Os Embargantes alegam omissão do julgado quanto ao valor a ser recebido a título de danos materiais.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Verifico que as partes Embargantes, alegam que efetuaram o pagamento das passagens aéreas de ida e que o valor de desembolso seria de R$ 12.770,42. Contudo, ao analisar o documento ID 24643252, que é o mesmo alegado pelos Embargantes, verifico que o custo total das passagens de ida (ao qual se refere o pedido inicial), é de R$ 6.385,21, sendo que, foi efetuada apenas 1 (uma) compra, sendo emitido 2(dois) bilhetes, podendo ser constado que, em ambos os bilhetes consta o mesmo cartão (Mastercard final 5389) para efetuar a compra. Repise-se que, uma coisa é o bilhete de emissão para embarque e outra coisa é o valor desembolsado individualmente, sendo que, mesmo constando bilhetes individuais, constata-se que foi apenas 1 única compra feita pelos Embargantes, que não apresentaram outro meio de prova do desembolso, como a fatura do cartão. Destarte, o valor a ser reembolsado aos Embargantes refere-se ao valor efetivamente desembolsado, o que foi corrigido em sede de recurso inominado.
IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.